Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-23.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Estelionato – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da Pena – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de

Ementa:
Estelionato – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da Pena – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Pena – Condenado em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça a pena de privação de liberdade superior a quatro e inferior a oito anos – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, à pena de privação de liberdade superior a quatro e inferior a oito anos, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.